Tribunal: STF
Processo: STA 811
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Concessão de liminar pelo juízo de origem para suspender revisão extraordinária de tarifa básica de pedágio. Potencial violação da ordem pública. Demonstração da imposição de novas obrigações à concessionária. Comprovação da redução do número de acidentes na rodovia com as medidas. Concessão da suspensão pela decisão agravada para manter a majoração do pedágio. Agravo regimental não provido.



    Depois de firmado contrato de concessão – no qual já constava a obrigação da concessionária de implantar, manter, conservar e aferir equipamentos de controle de velocidade dos veículos que trafegam na rodovia –, o concedente fez constar na avença obrigações adicionais de mesma natureza das inicialmente pactuadas (a coleta, o processamento e o envio das imagens eletrônicas geradas, bem como a impressão e a remessa postal das infrações de trânsito).



    A ampliação das obrigações de concessionária de serviço público implica adoção de medidas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado inicialmente. No caso, foi adotado o instrumento da revisão contratual, ao final do qual se permitiu a majoração do valor cobrado pela concessionária a título de pedágio, cuja natureza é de preço público (ADI 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki) e não de tributo.



    Demonstrado, no caso, que, após o implemento das obrigações de apoio à fiscalização de trânsito, se verificou a redução dos custos sociais no trecho da rodovia objeto de concessão (redução de 55% na quantidade de vítimas fatais, que caiu de 11 para 5 óbitos, e uma redução total de 5% na quantidade total de acidentes na rodovia, que de 505 baixou para 479).



    Preservação da ordem pública com a suspensão da decisão proferida na ação originária, para permitir a manutenção do ajuste combatido na origem (que redundou em aumento de 0,18% da tarifa básica de pedágio), até o trânsito em julgado daquele feito. Manutenção da decisão agravada.



    Agravo regimental não provido.